Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-78.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002155-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES VILANOVA - CPF: 031.527.321-63 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – RECONHECIMENTO DO CARÁTER SUCESSIVO DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE ATS E PROGRESSÃO SUSPENSOS POR FORÇA DE MEMORANDO EMANADO DE ORDEM DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – NÃO ACOLHIMENTO - DECISÃO DEVE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravante pretende o reconhecimento do caráter sucessivo dos requerimentos de concessão de ATS e progressão cuja apreciação foi suspensa por força do Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.

A T
urma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal declarou, para fins de fixação da competência, que o ato tido como coator é o
Memorando n. 1372/2018
emanado pelo Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em 06 de dezembro de 2018, a ação mandamental foi proposta em 12 de fevereiro de 2023, sendo assim, ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte dias) previsto no art. 23 da
Lei nº 12.016/2009. Decadência reconhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002155-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATO FERNANDES VILANOVA

AGRAVADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Renato Fernandes Vilanova
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de Mandado de Segurança, reconheceu a
decadência, julgando extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, IV, do CPC, 23 da Lei nº 12.016/09
, e
denegando
a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009
.

O Agravante alega que,
insurge-se contra a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, o que estava ferindo sistematicamente um direito líquido e certo dos servidores efetivos da ALMT
, para tanto, esclarece que em 1/5/2017 lhe foi concedido adicional por tempo de serviço (ATS) no percentual de 2% (dois por cento) com efeitos a partir de 01/05/2017, que em 15/08/2017 lhe foi concedido mais 2% de ATS com efeitos a partir de 16/01/2017 e, que em 12/04/2018 lhe foi concedido o ATS no percentual de 6% (seis por cento) com efeitos a partir de 01/04/2018.

E, nesse contexto, esclarece, ainda, que, em 9 de março de 2019 e em 9 de março de 2020, implementou os requisitos para a concessão de mais 2% de ATS, respectivamente, ocasiões em que requereu novas concessões do adicional de tempo de serviço.

Por fim, esclarece que, os requerimentos de concessão e implantação de ATS e progressão/promoção de carreira foram protocolizados na Secretaria de Gestão de Pessoas da ALMT nos dias 2/5/2019, 1/8/2019, 6/11/2019 e 3/2/2020, já que somente naquelas datas o Agravante preencheu e cumpriu todos os requisitos previstos nos arts. 22, 23, 24, §§ 1º e 2º, 25, II, III e 43, ambos da Lei Estadual n.º 7.860/2002.

Desse modo, o Agravante sustenta que,
a suspensão da concessão do ATS e da progressão/promoção se materializa como ato omisso continuado
, não havendo que se falar em decadência, uma vez que
(...) envolve obrigação de trato sucessivo, cujo prazo para o ajuizamento do writ renova-se mês a mês
.

Por essas razões, requer o provimento do presente agravo interno, a fim de reconhecer a inocorrência da decadência do direito de ingressar com o presente mandado de segurança.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. 164290654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por Renato Fernandes Vilanova, em face da decisão monocrática proferida de oficio por esta Relatora
que, em sede de Mandado de Segurança, reconheceu a
decadência
,
julgando extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, IV, do CPC, 23 da Lei nº 12.016/09
, e
denegando
a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009
.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida (ID 154887156):

Nas contrarrazões ao Agravo Interno o Estado de Mato Grosso arguiu em preliminar a
ocorrência de decadência para impetrar o presente mandamus, o que não foi apreciado no julgamento do recurso em questão.

A
decadência
do direito do autor é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer momento processual.

(...)

Na inicial, o impetrante manifestou a respeito da decadência, e ponderou que
pretende se insurgir contra a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções,
que
a relação em testilha revela-se como de trato sucessivo, com renovação mês a mês do prazo decadencial para impetração,
e que não houve negativa do direito reclamado.

As progressões, promoções e pagamento de diferenças salariais
altera a situação jurídica do (ex) servidor, e por esse motivo não pode ser considerada como
trato

sucessivo
, por não se renovar mensalmente.

No caso, restou reconhecido pelo voto de divergência no agravo interno,
de lavra do Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que os atos dos Secretários são precários e emprestam substancia ao emanado pelas autoridades coatoras, de modo que o ato impugnado levado a efeito nesses autos deve ser reconduzido ao MEMORANDO n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, expedido em 06 de dezembro de 2018. (ID Num. 33738953 - Pág. 1)

O presente mandado de segurança foi impetrado em 13 de fevereiro de 2020, ou seja, mais de 01 (um) ano após a expedição do MEMORANDO n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.

Desse modo, ajuizado o Mandado de Segurança depois de exaurido o interstício
o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009
, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito.

Por sua vez, o Agravante sustenta que o Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, expedido em 6 de dezembro de 2018,
não indefere os direitos tutelados administrativamente, mas tão somente determina a suspensão da sua concessão
, sugerindo que o referido documento não deve ser tido como ato coator.

Entretanto, em sessão de julgamento realizada em 2-6-2022, o DES. Mário Roberto Kono de Oliveira – 1º VOGAL, após pedido de vista, ao fundamentar seu voto proferido nos autos
(ID 130679198)
, em sede de agravo regimental reconheceu a legitimidade passiva dos impetrados, ocasião em que consignou expressamente que para fins de apreciação do presente
mandamus
tem-se como ato coator o Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 6/12/2018, uma vez que as negativas de direito ora questionadas decorrem da ordem proferida no mencionado documento, é o que se lê no trecho que extraímos do voto, vejamos:

Denota-se que o Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06/12/2018, emitido pelo

Presidente do Poder Legislativo à Secretaria de Gestão de Pessoas, determina a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões aos servidores de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ficando para a Nova Mesa Diretora, decidir sobre o retorno desses benefícios (ID 37383490 - Pág. 1).

Apesar de o Impetrante questionar o Processo Administrativo, que indeferiu o pagamento de ATS, das progressões e promoções, subscrito pelo Sr. Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, Elias Pereira dos Santos Filho; entendo que este não pode ser parte legítima,
pois a negativa ocorreu com base na ordem do Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.

Desse modo, o ato do Secretário de Gestão é precário, ou seja, não há possibilidade dele deferir o pagamento de ATS, das progressões e promoções enquanto não for autorizado pelo Presidente da Assembleia Legislativa.
[Destaquei]

O parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça, inserido no ID n. 154776669, também é claro ao recomendar a decadência do
mandamus
, tendo em vista o reconhecimento do
Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT
como ato coator, conforme segue:

Parece-nos uma imposição da lógica argumentativa, resolvida a questão em termos tais, que, se os atos do Secretário de Gestão de Pessoas são precários e emprestam substância daquele emanado pelas autoridades componentes da Presidência e da Diretoria do Legislativo Estadual,
a identificação do ato coator passível de sindicância pelo mandado de segurança deve ser reconduzida ao mencionado memorando.

O ato da Presidência, de fato, é claro em seu objeto e em sua finalidade
(...)

Datado de 6 de dezembro de 2018, a partir daí inicia-se a contagem do prazo de 120 dias para o legítimo manejo da ação mandamental. Proposta a ação em 13 de fevereiro de 2020, defrontamo-nos com a evidente decadência desse direito.

É de se registrar que essa conclusão não implica o fechamento das portas do Judiciário para a pretensão do impetrante; este apenas perdeu o título de se valer da expedita via do mandado de segurança. Os meios ordinários permanecem à sua disposição, devendo ser respeitados, é claro, os seus limites prescricionais próprios.

Sendo assim, esta Procuradoria de Justiça aproveita a oportunidade para rever o seu posicionamento inicial e recomendar, considerada análise feita acima, o RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA do direito de manejo do mandado de segurança e a consequente DENEGAÇÃO da ordem vindicada.
[Destaquei]

Nessa trilha, em que pese o esforço argumentativo do Agravante em sustentar que o caso dos autos trata de omissão quanto a obrigação de trato sucessivo, não é forçoso concluir que o
Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT é o ato tido como coator e do qual decorrem as supostas omissões e indeferimentos questionados nos autos do presente
mandamus
, o que já foi, inclusive, fixado pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO no julgamento do recurso de agravo interno que reconheceu a legitimidade passiva dos impetrados, conforme demonstrado no trecho alhures mencionado (ID 132750695).

Nesse contexto, considerando que o Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT foi expedido em 6 de dezembro de 2018 e que a presente ação mandamental foi proposta em 12-2-2023, tem-se em muito ultrapassado o prazo previsto no art. 23 da
Lei nº 12.016/2009, daí o reconhecimento da decadência.

Desse modo, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não tem o condão de alternar o que já foi proclamado por esta e. Turma, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023